Tribunal: TJMT
Processo: 1003836-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003836-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 97.471.676/0009-52 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – REF. IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. SANÇÃO POLÍTICA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede liminar, determinou a suspensão dos efeitos do Regime Especial de Fiscalização – REF e autorizou a emissão de notas fiscais eletrônicas pela empresa impetrante, que se encontra em recuperação judicial, até o julgamento final do mandado de segurança.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a suspensão da autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas, com fundamento em suposto inadimplemento de ICMS, configura medida legítima de fiscalização; e (ii) se a aplicação do Regime Especial de Fiscalização – REF, sem contraditório e devido processo legal, é compatível com os princípios constitucionais que regem a ordem econômica e o processo administrativo.

III – Razões de decidir

3. A imposição de restrições ao pleno exercício da atividade empresarial, mediante o bloqueio de emissão de documentos fiscais, constitui sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, conforme as Súmulas 70 e 547.

4. A Administração Tributária dispõe de instrumentos próprios para a constituição, inscrição e cobrança do crédito tributário, não sendo admissível a adoção de meios indiretos de coerção que prejudiquem a atividade econômica regular do contribuinte.

5. A liminar concedida visa preservar o livre exercício da atividade econômica e evitar danos irreversíveis à empresa, sem prejuízo da continuidade da fiscalização e da apuração do crédito tributário pelos meios legais ordinários.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A suspensão da autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas como forma de coagir o pagamento de tributos configura sanção política e é inconstitucional. 2. A imposição do Regime Especial de Fiscalização – REF sem observância do devido processo legal e contraditório não se coaduna com os princípios da livre iniciativa e da ordem econômica previstos na CF/1988
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000344-81.2025.8.11.0041, impetrado por DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

O agravante sustenta, em apertada síntese, que a liminar causaria grave lesão à economia pública e à ordem tributária, uma vez que afastaria a eficácia do Regime Especial de Fiscalização – REF, previsto na Portaria SEFAZ/MT n. 112/2017, e permitiria que a agravada continuasse recolhendo ICMS em montante inferior ao legalmente exigido, além de representar risco de multiplicação de medidas semelhantes por outros contribuintes do setor.

Alega que a medida administrativa não configuraria sanção política, mas sim mecanismo legítimo de controle e fiscalização diante da inadimplência reiterada da empresa, acrescentando que a emissão de notas fiscais poderia ocorrer por meio alternativo, desde que precedida do recolhimento do tributo.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 268276260).

Em contrarrazões, a parte agravada defendeu a legalidade do recolhimento nos moldes da decisão judicial anteriormente proferida, bem como a abusividade da medida fiscal que, sem processo prévio e sem o devido contraditório, impediu a emissão de documentos fiscais, inviabilizando suas operações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer (Id. 286403850), opinou pelo desprovimento do recurso, considerando ilegítima a imposição de entraves administrativos que obstem o exercício da atividade empresarial como forma coercitiva de compelir o contribuinte ao adimplemento de tributos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000344-81.2025.8.11.0041, impetrado pela empresa DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S.A., em recuperação judicial.

A controvérsia central consiste em aferir a juridicidade da conduta da Administração Fazendária que, sob o argumento de inadimplemento tributário ou recolhimento supostamente irregular, impõe ao contribuinte medidas administrativas que inviabilizam o exercício regular de suas atividades empresariais, como a suspensão da emissão de documentos fiscais.

O Estado agravante sustenta que a empresa agravada vem recolhendo ICMS incidente sobre operações de importação de combustíveis à alíquota de 17%, em afronta à sistemática da tributação monofásica ad rem, instituída pela Lei Complementar n. 192/2022. Alega, ainda, que tal conduta tem ocasionado expressiva perda de arrecadação ao erário estadual, o que justificaria a imposição do Regime Especial de Fiscalização – REF, previsto na Portaria SEFAZ/MT n. 112/2017, como mecanismo legítimo de controle fiscal.

Contudo, tal pretensão recursal não se sustenta.

A decisão agravada deferiu liminar para determinar que as autoridades impetradas se abstivessem de condicionar o exercício das atividades empresariais da impetrante ao recolhimento de ICMS, bem como para suspender a aplicação do Regime Especial de Fiscalização (REF), autorizando a emissão de notas fiscais eletrônicas, até ulterior deliberação de mérito.

É cediço que a inadimplência tributária, ou mesmo a existência de controvérsia judicial acerca do montante ou da forma de recolhimento do tributo, não confere à Administração Tributária o poder de restringir, arbitrariamente, o exercício da atividade econômica do contribuinte, sobretudo mediante medidas coercitivas indiretas, comumente denominadas sanções políticas.

O Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas n. 70 e n. 547, veda de forma categórica tais práticas, assentando que:

Súmula n. 70/STF: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula n. 547/STF: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

No caso em apreço, restou demonstrado que, após decisão judicial que autorizou a impetrante a recolher o ICMS à alíquota de 17% (Processo n. 1058894-06.2024.8.11.0041), foi-lhe suspensa, mediante notificação expedida pela SEFAZ/MT, a possibilidade de emissão de notas fiscais eletrônicas, condicionando-se sua liberação à regularização fiscal no prazo de 24 horas.

Tal conduta, embora apresentada como medida fiscalizatória, configura mecanismo de coação inaceitável e desproporcional, sobretudo diante da ausência de contraditório e de regular processo administrativo.

Com efeito, a suspensão da emissão de documentos fiscais e o bloqueio das atividades empresariais, sem observância do devido processo legal e em substituição aos meios ordinários de cobrança — como o lançamento tributário, a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal —, revelam-se medidas juridicamente ilegítimas, em afronta direta aos incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da República, bem como ao parágrafo único do artigo 170,
in verbis
:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...] LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Importa ressaltar que não se trata de restringir a atividade fiscalizadora do Estado, mas de impedir o uso de prerrogativas estatais como instrumentos de coação indevida, sob pena de violação aos princípios constitucionais que regem a ordem econômica e o devido processo legal.

O Supremo Tribunal Federal, em precedente específico sobre a matéria, decidiu:

DÉBITO FISCAL - IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS - PROIBIÇÃO - INSUBSISTÊNCIA. Surge conflitante com a Carta da Republica legislação estadual que proíbe a impressão de notas fiscais em bloco, subordinando o contribuinte, quando este se encontra em débito para com o fisco, ao requerimento de expedição, negócio a negócio, de nota fiscal avulsa

(STF - RE: 413782 SC, Relator.: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 17/03/2005, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 03-06-2005 PP-00004 EMENT VOL-02194-03 PP-00618 LEXSTF v. 27, n . 320, 2005, p. 286-308 RT v. 94, n. 838, 2005, p . 165-176 RDDT n. 120, 2005, p. 222)

Este Egrégio Tribunal, ao enfrentar hipótese análoga, firmou a seguinte orientação:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. REGIME DE TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. SANÇÃO POLÍTICA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, ratificou a sentença proferida pelo juízo de origem, a qual concedeu parcialmente a ordem mandamental para determinar que a autoridade impetrada não obste a emissão de Nota Fiscal Eletrônica pelo contribuinte.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica de contribuinte inserido no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado em razão de débitos de ICMS.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica como meio coercitivo para pagamento de tributos configura sanção política, sendo inconstitucional por violar os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica (CF, arts. 1o, IV, e 170).

4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada contra medidas restritivas ao funcionamento de empresas como forma de coagir o pagamento de tributos, conforme as Súmulas 70 e 547 do STF. IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É inconstitucional a suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica como meio coercitivo para pagamento de tributos, por configurar sanção política e violar os princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica."

(TJ/MT. N.U 1031983-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

É de conhecimento geral que o bloqueio do sistema de emissão de notas fiscais compromete substancialmente o regular funcionamento da atividade empresarial, podendo acarretar danos irreparáveis.

Assim, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, referida prática configura sanção política, indevida quando utilizada como meio coercitivo, especialmente nos casos em que não há constituição definitiva do crédito tributário ou quando este se encontra sub judice, na esfera administrativa ou judicial.

Destaco, ainda, que a urgência e a gravidade da situação posta justificaram a concessão da medida excepcional, com vistas a evitar prejuízos desproporcionais e de difícil reparação à parte impetrante.

Ressalto, por fim, que os efeitos da decisão liminar ora ratificada permanecerão vigentes tão somente até o pronunciamento final do Juízo de primeiro grau, no julgamento de mérito do mandado de segurança, ocasião em que será possível a devida instrução e apreciação do conjunto probatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter incólume a decisão liminar agravada, assegurando ao agravado o direito de emitir notas fiscais, exclusivamente até o julgamento do mérito pelo juízo de origem, no bojo da ação mandamental, sem prejuízo da continuidade do processo administrativo tributário e da apuração do respectivo crédito fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025